Tribunal: TJDFT
Processo: 0016392-03.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado e fazer prequestionamento.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito a suposta omissão em relação a ocorrência de caso fortuito e força maior, o acórdão foi claro ao afirmar que a alegação de falta de mão de obra não é suficiente para afastar o inadimplemento contratual, pelo descumprimento do prazo pactuado. 3.1. Disse ainda que segundo o art. 393, parágrafo único, do Código Civil, o caso fortuito ou a força maior verificam-se "no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir". Isto é, para a configuração do caso fortuito ou força maior são necessários os seguintes requisitos: "a) o fato deve ser necessário, não determinado por culpa do devedor, pois, se há culpa, não há caso fortuito; reciprocamente, se há caso fortuito, não pode haver culpa, na medida em que um exclui o outro; b) o fato deve ser superveniente e inevitável. Desse modo, se o contrato é celebrado durante a guerra, não pode o devedor alegar depois as dificuldades decorrentes dessa mesma guerra para furtar-se às suas obrigações; c) o fato deve ser irresistível, fora do alcance do poder humano" (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro 2. Teoria Geral das Obrigações, Ed. Saraiva, 7a edição, 2010). 3.2. Ressaltou ainda que o fato apontado pelas requeridas constitui risco previsível para o setor da construção civil. Por isso mesmo, a escassez de mão de obra não é uma circunstância apta a excluir a responsabilidade das empresas, seja por caso fortuito ou força maior. Além disso, os riscos da atividade lucrativa desenvolvida pelas empresas de construção civil não podem ser assumidos pelos consumidores. 3.3. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça sobre a matéria: “As alegações de escassez de mão-de-obra especializada, chuvas torrenciais e greves no transporte público, não configuram caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade da promitente vendedora, pois tais acontecimentos inserem-se na atividade de risco da empresa e, por conseguinte, não podem ser transferidos ao adquirente.” (20160111248118 APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 01/08/2017).
4. O julgado embargado é claro ao dizer que no caso de rescisão por iniciativa do comprador, os juros devem incidir a partir da citação, conforme restou sedimentado no IRDR no 7 do TJDFT. “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RESOLUÇÃO IMOTIVADA DE CONTRATO DE PROMESSA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO AJUIZADA PELO COMPRADOR. INEXISTÊNCIA DE MORA DA INCORPORADORA. REVISÃO DA CLÁUSULA PENAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. Nas ações de resolução imotivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel ajuizada pelo comprador, quando inexiste mora anterior da vendedora, com ou sem alteração da cláusula penal, os juros de mora deverão incidir a partir da citação (art. 405 do CC)’. (20160020487484 IDR, Relatora: Carmelita Brasil, Câmara de Uniformização, DJE: 18/7/2017).
5. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.2. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Embargos de declaração rejeitados.